Tribunal: STF
Processo: AI 277188
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PETIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO E RAZÕES. No recurso
extraordinário, o recorrente deve indicar o permissivo constitucional
que o respalda e o preceito da Carta da República infringido na
prolação do acórdão impugnado. RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento
não resulta da circunstância de a matéria haver sido empolgada pela
parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e
decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema.
O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional.
Se o Tribunal "a quo" não adotou entendimento explícito a respeito do
fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a
conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.